Tribunal: TJMT
Processo: 1012377-32.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012377-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.088/0001-94 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), LUIS EDUARDO SOUZA DE CARVALHO - CPF: 118.535.101-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIELA CRISTINA SOUZA DE CARVALHO - CPF: 004.724.101-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HABILITAÇÃO DE TERCEIRO. INTERESSE JURÍDICO INEXISTENTE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Mato Grosso contra decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de habilitação como terceiro interessado em ação proposta por beneficiário de plano de saúde, bem como reconheceu a validade da cobrança de coparticipação em internações psiquiátricas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o Sindicato detém interesse jurídico suficiente para intervir como terceiro interessado nos autos originários;

(ii) saber se a cobrança de coparticipação em internações psiquiátricas viola os limites legais e regulamentares estabelecidos pela ANS e pelo CDC, nos termos alegados pelo Agravante.

III. Razões de decidir

3. A intervenção de terceiros exige demonstração de interesse jurídico direto, e não meramente econômico, o que não se verifica no caso, dado que o Sindicato figura apenas como intermediário entre a operadora e o beneficiário do plano.

4. A decisão impugnada restringe-se ao beneficiário individual, sem afetar diretamente a esfera jurídica do ente sindical, o que afasta sua legitimidade para atuar como terceiro interessado.

5. Eventuais discussões sobre a legalidade da cobrança de coparticipações devem ser veiculadas em ação própria, com espaço para dilação probatória, não sendo admissível sua análise em ação alheia à qual o Agravante não é parte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A intervenção como terceiro interessado exige demonstração de interesse jurídico direto e imediato, não sendo suficiente o mero interesse econômico indireto.

2. A impugnação de cláusulas de coparticipação em contratos coletivos de plano de saúde deve ser realizada por meio de ação própria, e não mediante habilitação em demanda de titular individual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Mato Grosso
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1022591-90.2024.8.11.0041, ajuizada por
Luis Eduardo Souza de Carvalho.

A decisão recorrida (ID. 187808639 – origem) indeferiu o pedido de habilitação nos autos formulado pelo Agravante e reconheceu a validade da cobrança de coparticipação em internações psiquiátricas.

Em suas razões, o Agravante alega que detém legitimidade para atuar como terceiro interessado, afirmando ser parte diretamente atingida pelas decisões do processo de origem.

Defende a abusividade na cobrança das coparticipações, aduzindo que o patamar cobrado fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Argumenta que, embora o Superior Tribunal de Justiça “
tenha admitido a coparticipação em internações psiquiátricas superiores a 30 dias, não afastou os limites legais e regulamentares estabelecidos pela ANS e pelo Código de Defesa do Consumidor
” - sic.

Assim, requer a concessão da tutela recursal, reconhecendo a legitimidade do Agravante como terceiro interessado, a abusividade das cobranças realizadas e futuras sem observância aos limites legais e o direito à restituição ou compensação futura.

No mérito, pleiteia o provimento do recurso a fim de reformar a decisão recorrida, confirmando a tutela recursal.

Efeito suspensivo indeferido conforme ID. 283312357.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 287839378.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem (artigo 300 do Código de Processo Civil).

A decisão recorrida (ID 187808639 – origem) indeferiu o pedido de habilitação formulado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DE MATO GROSSO, razão pela qual este interpôs o presente recurso, buscando a reforma do decisum para que lhe seja admitida a intervenção nos autos originários.

Em suas razões, sustenta o Sindicato ser
"parte diretamente atingida pelas decisões do processo de origem"
- sic.

Tal assertiva, contudo, não prospera, haja vista a intervenção de terceiro, na qualidade de interessado, exigir a demonstração de interesse jurídico direto e específico não bastando ser meramente econômico, o que não se verifica.

Isso porque, o ente sindical figura, na hipótese dos autos, como mero intermediário entre o plano de saúde e o beneficiário, não ostentando, portanto, interesse jurídico qualificado que autorize sua atuação como terceiro interessado na presente demanda.

Ademais, como destacado pelo próprio Agravante, a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
restringe os efeitos da coparticipação exclusivamente ao beneficiário titular, LUIS EDUARDO SOUZA DE CARVALHO, não havendo reflexos diretos sobre a esfera jurídica do sindicato.

Logo, ausente interesse jurídico direto e imediato, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de habilitação.

Nesse sentido, trago o julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

RECURSOS ESPECIAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA TRIDIMENSIONAL . INTERVENÇÃO DE TERCEIROS APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO. AUSÊNCIA. INGRESSO NA LIDE INDEFERIDO. (...).
O interesse qualificado pela lei (art. 119 do CPC/15) que autoriza a assistência não há de ser o interesse meramente econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o objeto da ação, mas, sim, o interesse jurídico
, vinculado à existência de uma relação jurídica do terceiro com o assistido.(...).

(STJ - REsp: 1854492 RJ 2019/0145405-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020) (destaquei).

Por fim,

reforço que eventual discussão de cobrança indevida de valores do Sindicato, ora Agravante, deve ser objeto de ação autônoma, que admite dilação probatória, haja vista que o Agravante não é parte da ação originária, tampouco se trata do objeto em questão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão interlocutória recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025